Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-74.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800450-74.2021.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: FATIMA DO SOCORRO DE AZEVEDO MIRANDA, MARIA DA CONCEICAO SIQUEIRA SIQUEIRA, ANTONIO DE SOUZA VASCONCELOS, ESPERIDIAO BRASILIANO DA CRUZ FILHO, LUCIVALDO MAURO SIMOES COENTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELO PODER PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO E REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Acará contra sentença que julgou procedente o pedido de ex-servidores contratados temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de FGTS em razão da nulidade dos vínculos. A sentença também fixou correção monetária pelo IPCA e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. O Município suscitou as prescrições bienal e quinquenal, bem como a inaplicabilidade do FGTS a vínculos jurídico-administrativos. Em remessa necessária, foi reexaminada a situação de um dos autores, resultando em improcedência do pedido por ausência de comprovação do vínculo alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS a ex-servidores temporários cujo vínculo foi declarado nulo por inobservância do art. 37, IX, da CF/1988; (ii) determinar o prazo prescricional aplicável à cobrança dos valores de FGTS em tais hipóteses; (iii) verificar se houve comprovação suficiente do vínculo funcional por parte de todos os autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para atividades ordinárias e permanentes da administração, sem demonstração de necessidade excepcional e transitória, ofende o art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade do vínculo funcional.

4.

Em situações de nulidade do contrato de trabalho, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura ao trabalhador o direito ao FGTS, entendimento reafirmado pelo STF no julgamento dos Temas 191 e 916 da repercussão geral (RE 596.478 e RE 765.320).

5.

O STF, ao julgar o Tema 608 (ARE 709.212/DF), fixou que o prazo prescricional aplicável ao FGTS decorrente de vínculos jurídico-administrativos nulos é quinquenal, e não bienal, devendo-se acolher parcialmente a apelação nesse ponto.

6.

Para um dos autores, Antônio de Souza Vasconcelos, não houve demonstração suficiente do vínculo funcional, impondo-se a improcedência do pedido em sede de remessa necessária.

7.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

8.

Por se tratar de condenação ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, §§ 4º, II, e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor contratado temporariamente em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, cujo vínculo seja declarado nulo, tem direito ao recebimento dos valores de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2.

Ao pedido de cobrança de FGTS de servidor vinculado ao poder público por contratação nula aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

3.

A ausência de comprovação do vínculo funcional autoriza o indeferimento do pedido de pagamento de FGTS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Presencial, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Acará, unicamente para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, cujo montante devido será apurado em liquidação, aplicando-se a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Em remessa necessária, reformar a sentença quanto ao autor, senhor
Antônio de Souza Vasconcelos,
nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800450-74.2021.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

APELADA: FÁTIMA DO SOCORRO DE AZEVEDO MIRANDA

APELADA: MARIA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA SIQUEIRA

APELADO: ESPERIDIÃO BRASILIANO DA CRUZ FILHO

APELADO: LUCIVALDO MAURO SIMÕES COENTRO

APELADO: ANTÔNIO DE SOUZA VASCONCELOS

ADVOGADA: RAIMUNDA DE NARAZETH CARVALHO AMORIM (OAB/PA 6.105)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAIAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

O Município de Acará interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, condenando-o ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em razão da nulidade dos vínculos funcionais decorrente de contratação temporária. Determinou-se a atualização monetária da verba fundiária com base nos índices do IPCA. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, arguiu as prescrições bienal e quinquenal para cobrança do FGTS. Assim como a inexistência de previsão legal que assegure o pagamento da verba fundiária para servidores contratados temporariamente, cujo vínculo seria de natureza jurídico-administrativa, razão pela qual requereu que seja provido o recurso com a consequente reforma da sentença.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público primário a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Tratando-se de sentença ilíquida é caso para remessa necessária.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, relativamente aos seguintes autores e autoras: Maria da Conceição Siqueira (10/03/1987 até 04/09/2019), Lucivaldo Mauro Simões Coentro (02/03/1983 até 17/12/2019), Esperidião Brasiliano da Cruz Filho (03/03/1980 até 31/12/2018) e Fátima do Socorro de Azevedo Miranda (01/01/2002 até 07/08/2019), não houve comprovação pelo ente público municipal da situação fática excepcional e transitória que justificasse as contratações precárias, ademais as funções desempenhadas pelos servidores e pelas servidores contratados temporariamente estavam inseridas no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desses vínculos precários, sucessivamente renovados, como evidenciado acima, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-os, assim, incompatíveis com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, devendo, nesse particular, ser acolhida a insurgência recursal.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, cujos vínculos eram de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Diante de tudo disso, percebe-se que os mencionados autores e autoras, ora apelados, sucumbiram em parcela mínima dos respectivos pedidos, razão pela qual o ente público apelante deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), assim como com o pagamento integral das custas processuais, sendo, quanto a estas últimas, isento, conforme determina o art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em remessa necessária, após reanálise do caderno processual constatou-se que o autor/apelado, senhor Antônio de Souza Vasconcelos, apresentou tão somente cópia de sua carteira de identidade, procuração e a cópia parcial da carta de concessão/memória de cálculo (ID 11801051 – Pág. 1), comunicando-lhe acerca da concessão da aposentadoria por idade pelo INSS, documentos que são insuficientes para comprovar a existência do vínculo precário, tampouco sua duração, na forma como restou alegado na petição inicial.

Vale mencionar, incumbe ao autor o ônus processual de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Dessa forma, inexistindo elementos materiais e corroborar a versão autoral a improcedência do pedido se impõe.

Ante o exposto,
conheço

e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Acará, apenas para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal sobre a pretensão dos apelados e das apeladas (Maria da Conceição Siqueira, Lucivaldo Mauro Simões Coentro, Esperidião Brasiliano da Cruz Filho e Fátima do Socorro de Azevedo Miranda, quanto ao recebimento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, decorrente da nulidade dos respectivos vínculos precários, cujo montante deverá ser apurado em liquidação, aplicando-se a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária da verba fundiária.

Sendo ilíquida a condenação, a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

Em remessa necessária,
reformo a sentença quanto ao autor/apelado, senhor Antônio de Souza Vasconcelos, julgando improcedente sua pretensão
.

Condeno o autor, Antônio de Souza Vasconcelos, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, apurados sobre o proveito econômico que deixou de auferir, porém, permanecendo sobre condição suspensiva de exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025